Tribunal: TJDFT
Processo: 0735855-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO EM FACE A ACÓRDÃO. ERRO CRASSO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno é recurso previsto no art. 1.021, do Código de Processo Civil, e adequado a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator.
2. A interposição do agravo interno em face a acórdão constitui erro crasso e que impede a aplicação da fungibilidade recursal.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.